Tribunal: TJPA
Processo: 0832383-64.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832383-64.2024.8.14.0301

APELANTE: JEANECLEY SANTOS DE AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0832383-64.2024.8.14.0301

RECORRENTE: JEANECLEY SANTOS DE AZEVEDO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUBSTITUIÇÃO DE CARGO EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de preterição em concurso público c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, proposta por candidato aprovado em cadastro de reserva para o cargo de Professor de Educação Física do Município de Belém, que alega preterição em razão de contratações temporárias e existência de vacâncias, pleiteando nomeação e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de servidores temporários e a alegada existência de vacâncias configuram preterição apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas; (ii) estabelecer se há fundamento para indenização por danos morais decorrente da não nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, conforme o Tema 784 do STF, somente convertida em direito subjetivo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

4.

A configuração de preterição exige prova cabal de que contratações temporárias substituíram diretamente cargos efetivos vagos correspondentes ao cargo pretendido.

5.

A simples existência de contratações temporárias, sem demonstração objetiva de nexo com o cargo efetivo disputado, não caracteriza preterição ilegal.

6.

A Administração Pública detém discricionariedade para gerir seu quadro de pessoal, inclusive quanto ao momento de nomeação, desde que respeitados os limites legais e constitucionais.

7.

A contratação temporária, quando fundada no art. 37, IX, da CF, não implica automaticamente ilegalidade ou preterição de candidatos aprovados.

8.

A ausência de prova de ilegalidade ou de necessidade inequívoca de provimento afasta o reconhecimento de direito à nomeação.

9.

Inexistindo violação a direito subjetivo, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo prova inequívoca de preterição ilegal.

2.

A contratação temporária, por si só, não configura preterição, sendo indispensável demonstrar que substitui cargos efetivos vagos.

3.

A ausência de prova de ilegalidade administrativa impede o reconhecimento de direito à nomeação e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, II, IV e IX, 169; CPC, arts. 487, I, 85, §§ 2º e 11, e 98, §§ 2º e 3º; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784); STF, RE 598.099/RG; STJ, RMS 61.771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 18.08.2020; TJPA, MS nº 0808468-16.2024.8.14.0000; TJPA, AI nº 0807085-42.2020.8.14.0000; TJPA, AC nº 0015301-73.2012.8.14.0301.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Jeanecley Santos de Azevedo
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público c/c Obrigação de Fazer, Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Historiando os fatos, Jeanecley Santos de Azevedo ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, destinado ao cargo de Professor Licenciado Pleno - Educação Física, que previa 12 (doze) vagas, 1 (uma) para PCD e cadastro de reserva, tendo sido classificado na 82ª colocação. Aduziu que o certame foi homologado em 13/04/2022, com convocação de 13 (treze) candidatos e posterior desistência de 2 (dois), o que o posicionaria aproximadamente na 67ª colocação. Alegou que, durante a validade do concurso, a Administração Pública passou a contratar e renovar servidores temporários para a mesma função, totalizando 140 (cento e quarenta) contratos, sendo 58 (cinquenta e oito) anteriores e 82 (oitenta e dois) posteriores à homologação, inclusive com casos de permanência superior a 2 (dois) anos. Sustentou a existência de centenas de temporários na rede municipal (como 554 docentes segundo o SIOPE), além da omissão da Administração quanto à divulgação de vacâncias, embora houvesse indícios de necessidade de provimento dos cargos. Com fundamento no Tema 784 do STF, requereu sua nomeação, subsidiariamente a elaboração de cronograma de convocação, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei Municipal nº 7.453/1989, indenização por danos morais e tutela de urgência para nomeação imediata.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29859243), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. CONDENO a parte Autora sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, estando a cobrança suspensa em razão da justiça gratuita, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 29859245). Inicialmente, sustentou o cabimento do recurso, sua tempestividade e a dispensa de preparo em razão da justiça gratuita. No mérito, alegou
error in iudicando
, afirmando que a sentença desconsiderou o conjunto probatório e a jurisprudência aplicável. Sustentou interpretação equivocada do Tema 784 do STF, defendendo que a preterição não se limita à quebra da ordem classificatória, mas abrange conduta administrativa que demonstre necessidade inequívoca de provimento. Nesse contexto, apontou a existência de 140 (cento e quarenta) contratações temporárias, detalhando diversos processos seletivos e renovações, inclusive com permanência ilegal superior a 2 (dois) anos, além da existência de 554 (quinhentos e cinquenta e quatro) temporários segundo o SIOPE. Argumentou que tais fatos evidenciam necessidade permanente de pessoal.

Aduziu, ainda, que a SEMEC teria reconhecido, em audiência extrajudicial perante o Ministério Público, a existência de déficit de professores e de 118 (cento e dezoito) vacâncias, o que demonstraria o surgimento de vagas e a necessidade de nomeação, convertendo sua expectativa em direito subjetivo e reduzindo a discricionariedade administrativa a zero. Sustentou a ilegalidade das contratações temporárias com base no Tema 612 do STF, defendendo a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei Municipal nº 7.453/1989 por ausência de delimitação de hipóteses excepcionais, bem como violação à legislação municipal que vedaria contratação temporária quando há aprovados em concurso.

Rechaçou, também, o argumento de limitação orçamentária, afirmando que o Município possui capacidade financeira, com despesa de pessoal em 42,32% da Receita Corrente Líquida, abaixo do limite de 54%, além de margem orçamentária de R$ 41.408.000,00 (quarenta e um milhões, quatrocentos e oito mil reais), sustentando inaplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal em face de decisão judicial. Defendeu, por fim, o cabimento de indenização por danos morais decorrentes da preterição ilegal e requereu a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Em contrarrazões (ID 29859253), o Município de Belém sustentou a manutenção da sentença. Inicialmente, destacou a classificação do autor na 82ª posição, fora do número de vagas, o que lhe conferiria mera expectativa de direito. Argumentou que a convocação de candidatos excedentes insere-se na discricionariedade administrativa, não cabendo intervenção judicial sob pena de violação à separação dos poderes. Defendeu a vinculação ao edital e a impossibilidade de nomeação sob pena de preterição de candidatos melhor classificados.

Sustentou, ainda, a legalidade das contratações temporárias, com fundamento no art. 37, IX, da CF, afirmando que tais vínculos atendem a necessidade temporária de excepcional interesse público, não configurando automática preterição. Alegou ausência de prova cabal de ilegalidade ou de discriminação arbitrária. Aduziu limitações orçamentárias, com base no art. 169 da CF e na Lei de Responsabilidade Fiscal, sustentando que a nomeação poderia violar limites de despesa com pessoal. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 29858581, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Pamplona Lobato (ID 33584783), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que o autor, aprovado em cadastro de reserva, não demonstrou de forma cabal a preterição arbitrária exigida pelo Tema 784 do STF, sendo correta a sentença que reconheceu a inexistência de direito subjetivo à nomeação, não obstante as alegações de contratações temporárias e existência de vacâncias.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de preterição em concurso público c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais.

A controvérsia gira em torno da alegada preterição da apelante, classificada na 34ª colocação no cadastro de reserva do Concurso Público regido pelo Edital n.º 002/2020/PMBSEMEC, destinado ao provimento do cargo de Professor Licenciado Pleno – MAG.04: Educação Física. Sustenta a autora que, embora aprovada no certame, não foi convocada, mesmo diante da realização de contratações temporárias por parte do Município para o exercício de atribuições que, segundo alega, seriam idênticas às inerentes ao cargo por ela pleiteado.

Todavia, a tese recursal carece de respaldo probatório robusto nos autos. Ainda que se reconheça a efetivação de contratações precárias pela Administração Pública Municipal, inexiste prova concreta e individualizada de que tais vínculos guardem relação direta e inequívoca com as atribuições específicas do cargo de Professor Licenciado Pleno em Educação Física, tampouco que tais contratações tenham ocorrido em substituição direta aos candidatos aprovados no concurso em questão.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 784 da Repercussão Geral, consolidou entendimento no sentido de que a mera aprovação em concurso público para cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais de preterição ilegal, contratação de terceiros sem justificativa plausível ou surgimento de vagas suficientes no prazo de validade do certame. A Corte Suprema delineou, de forma taxativa, os cenários em que a expectativa de direito à nomeação se convola em direito subjetivo, a saber:

1. Quando a aprovação se dá dentro do número de vagas previstas no edital;

2. Quando surgem novas vagas durante a validade do certame e há contratação de terceirizados ou temporários em caráter de substituição permanente;

3. Quando a Administração manifesta, de modo inequívoco, a intenção de preencher determinado cargo.

Nessas hipóteses, a discricionariedade da Administração encontra-se reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), exigindo-se da parte interessada prova cabal da necessidade de provimento durante a vigência do concurso. Nesse sentido, reproduz-se excerto da ementa do julgamento do RE 837.311/PI:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10- 2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (Grifei).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a contratação temporária, quando fundada em necessidade excepcional de interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, não configura, por si só, preterição. Conforme bem assentado pelo Ministro Sérgio Kukina no RMS 61.771/PR:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes. 2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 61771 PR 2019/0262509-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)

No caso concreto, embora o apelante sustente a existência de contratações temporárias e de supostas vacâncias, não logrou demonstrar, de forma objetiva e individualizada, que tais contratações substituíram cargos efetivos vagos correspondentes ao cargo pretendido, tampouco que houve preterição direta ou quebra da ordem classificatória.

A ausência de elementos objetivos que estabeleçam nexo de causalidade entre as contratações precárias e as funções específicas do cargo pretendido fragiliza significativamente a narrativa autoral, inviabilizando o reconhecimento de direito à nomeação, bem como o pleito indenizatório por supostos danos morais, cuja configuração demanda a demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo.

Para reforçar a consistência da decisão de primeiro grau, colacionam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça que evidenciam a consonância da jurisprudência local com os precedentes vinculantes do STF e STJ, todos no sentido de que a contratação temporária, desacompanhada de provas sobre a existência de cargos efetivos vagos, não enseja o direito subjetivo à nomeação:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. POLICIAL PENAL. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO E IGUALMENTE FORA DO CADASTRO DE RESERVA. REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME. RE Nº 837.311/PI (TEMA 784). CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. NÃO INDICAÇÃO DE CARGO EFETIVO VAGO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 4. A administração detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame sem que isso indique preterição do impetrante, notadamente porque aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo edital de abertura do concurso público - RE nº 837.311/PI (Tema 784).
5. Além disso, a simples alegação de contratação temporária, à mingua de provas concretas acerca da existência de cargo de provimento efetivo vago, não demonstrado pelo impetrante, por si só é incapaz de evidenciar preterição do candidato.
6. Segurança denegada. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808468- 16.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/08/2024) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. CADASTRO RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇAO. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.I- O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação. II- Para que se configure a preterição ilegal de candidato aprovado fora das vagas, mesmo em cadastro de reserva, é indispensável a demonstração de que a Administração Pública agiu de forma arbitrária e imotivada, uma vez que situações dos mais variados matizes podem justificar a falta de nomeação, o que não se verifica, de plano, na espécie. III- Recurso conhecido e improvido. (TJE-PA, processo nº 0807085-42.2020.8.14.0000, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento: 14/06/2021)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO C-153, SEAD/SESPA. CANDIDATA APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. 6. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes. 7. De mais a mais, cumpre observar, ainda, que o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais 02 anos, a contar de 22/04/2012 (Portaria nº 0261/2012), por sua a vez a vigência das referidas contratações encerrava em 30/11/2011 e 10/12/2011, isto é, ainda dentro do prazo de validade do certame sendo certo que enquanto não encerrado não há de se falar em omissão da Administração quanto ao dever de nomeação. 8. Apelação conhecida e provida, sentença reformada. (TJE-PA, processo nº 0015301-73.2012.8.14.0301, órgão julgador: 2ª Turma de Direito público, relatora: Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento: 27/06/2022)

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no exercício de sua discricionariedade quanto à gestão de pessoal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal), sobretudo quando inexistente prova de ilegalidade.

Outrossim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhimento, porquanto ausente demonstração de ato ilícito ou violação a direito subjetivo do apelante, sendo insuficiente a mera frustração de expectativa de nomeação.

Por fim, registre-se que o parecer do Ministério Público, na qualidade de custos legis, opinou pelo desprovimento do recurso, entendimento este que se revela em consonância com a jurisprudência consolidada e com os elementos constantes dos autos.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente a matéria, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento), permanecendo, contudo, suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026